Tribunal: TJMT
Processo: 1026587-09.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026587-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0101-55 (APELADO), RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - CPF: 227.174.798-80 (ADVOGADO), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0009-40 (APELADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA TROPICAL LTDA - CNPJ: 05.993.188/0001-30 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), JESSICA MELGES PESENTI - CPF: 054.606.651-83 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0101-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026587-09.2018.8.11.0041

APELANTE: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

APELADO: AGROPECUARIA TROPICAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FIADOR – ENVIO DE CARTA DE EXONERAÇÃO – ENDEREÇO INCORRETO – GARANTIA QUE SE MANTÉM VÁLIDA – DESVINCULAÇÃO DA EMPRESA LOCATÁRIA – IRRELEVÂNCIA PARA A PRESERVAÇÃO DA FIANÇA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
SENTENÇA INALTERADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A carta de exoneração da fiança enviada para endereço diverso daquele da credora/locadora não desobriga o fiador da responsabilidade assumida no Contrato de Locação.

A fiança se mantém hígida mesmo que ele se desvincule do quadro social da empresa locatária.

Ao analisar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026587-09.2018.8.11.0041

APELANTE: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

APELADO: AGROPECUARIA TROPICAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Despejo e de Cobrança de Aluguéis julgada procedente para:

a)

TORNAR DEFINITIVA
a decisão liminar que determinou aos requeridos a desocupação do imóvel objeto da demanda;

b)

CONDENAR
os requeridos ao pagamento (i) dos aluguéis vencidos, no importe de R$ 556.676,46 (quinhentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), e aluguéis vincendos até a desocupação do imóvel ocorrida em 10/01/2020, todos acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, multa contratual de 10% (dez por cento), e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação; (ii) da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2020, no valor de R$2.345,84; (iii) das contas de água de dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020, no valor total de R$589,59; e (iv) dos IPTUs referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019;

c)

CONDENAR
os requeridos a pagarem os valores decorrentes dos reparos e pinturas do imóvel, na forma como receberam no início da locação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

d)

CONDENAR
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

O apelante reitera preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que
“não é parte direta na relação negocial havida, sendo que a Dismobrás, a RN Comércio Varejista e/ou qualquer outra empresa pertencente ao Grupo Econômico da Ricardo Eletro, deverá ser a responsável pelo pagamento dos aluguéis e demais despesas atinentes ao contrato de locação”
.

Afirma que na época da assinatura do Contrato de Locação (1º-10-2010) era diretor da Dismobrás, com a qual não teria mais nenhum vínculo desde 2015, e por isso encaminhou em 12-12-2016 carta de exoneração de fiança, recebida na sede em 19-1-2017.

Destaca que esse era o endereço daquela empresa de julho de 2010 a agosto de 2017, e que, portanto, só se manteve na condição de fiador até meados de 2017, enquanto a Ação de Despejo foi distribuída em agosto de 2018.

Sustenta também que foi realizado Aditivo do Contrato de Locação em 30-10-2015, bem como negociações extrajudiciais das quais não participou, tampouco anuiu, tais como parcelamento dos débitos, redução dos valores das parcelas de aluguéis e concessão de moratória para pagamento das dívidas decorrentes do Contrato de Locação.

Acrescenta que foram adotadas providências em 2018 e nem sequer chegaram ao seu conhecimento, visto que, como já ressaltado, encerrou sua relação formal com a empresa em maio de 2015.

Pugna pela reforma da sentença para que a lide seja extinta em relação a ele.

Contrarrazões no Id n. 108962162.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026587-09.2018.8.11.0041

APELANTE: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

APELADO: AGROPECUARIA TROPICAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ajuizou a Ação de Despejo e Cobrança contra RN Comércio Varejista S.A., Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A. e Erivelto da Silva Gasques, ora apelante.

Aduz que é proprietária do imóvel comercial situado na Rua 13 de Junho, n. 116, Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT (matrícula n. 13053 do Cartório do 7º Ofício), locado inicialmente para a Dismobrás e com o apelante como fiador.

Afirma que a vigência do referido Contrato era até 1º-9-2010 e foi realizado um Aditivo em 1º-10-2010 com eficácia até 10-10-2015.

Alega que posteriormente houve a fusão da Dismobrás (City Lar) com a RN Comércio Varejista S.A. (Ricardo Eletro), e esta última passou a fazer os pagamentos dos aluguéis.

Argui que o grupo econômico ficou totalmente inadimplente em novembro de 2017 tanto com relação aos aluguéis quanto com os IPTUs, o que gerou o débito atual de R$556.676,46. Diante disso, requer a desocupação do imóvel e a rescisão do Contrato de Locação.

O feito foi julgado procedente para tornar definitiva a liminar que determinou a retirada do local e condenar os réus a quitar os aluguéis vencidos (R$556.676,46) e vincendos até a desocupação, a fatura de energia elétrica de fevereiro de 2020 (R$2.345,84), as contas de água de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 (R$589,59), os IPTUs de 2017, 2018 e 2019, bem como os valores decorrentes dos reparos e pinturas, a serem apurados em liquidação de sentença.

Cumpre analisar a responsabilidade do fiador/apelante, visto que reconhecida na primeira instância a aplicabilidade do benefício de ordem (artigo 827 do Código Civil).

Sua pretensão, no entanto, é de ser desobrigado de qualquer ônus, pois não participou das negociações feitas pelas partes e enviou carta de exoneração de fiança.

O apelante assinou como fiador solidário (Cláusula Décima Segunda) o Instrumento Particular de Contrato de Locação Empresarial firmado em 1º-10-2010, em vigor até 1º-11-2015 (Id n. 108962034).

Na contestação, a Dismobrás faz referência à assinatura do Termo Aditivo do Contrato de Locação, que o prorrogou por cinco anos (de 2-11-2015 a 2-11-2020), com alteração do fiador (Id n. 108962036 – pág. 16). Contudo, esse documento não foi assinado pela apelada, portanto não tem eficácia, até porque ela o refutou na Impugnação à Contestação (Id n. 108962104 – págs. 4/5).

No julgamento do Agravo de Instrumento, em
18-12-2019
, ficou assim consignado:

“Não obstante o contrato de locação ser garantido nos termos do inciso II do artigo 37 da Lei de Locações,
consta nos autos que o fiador, Erivelton da Silva Gasques, também figura no polo passivo da Ação de Despejo
com Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança (Id. 20412978),
logo, é cabível a antecipação da tutela para a desocupação do imóvel ante a notória e precária situação dos
agravados/fiador
em relação ao elevado valor da dívida
.”

(Id n. 108962072 – pág. 7). (Sem destaque no original).

Logo, diversamente do sustenta o apelante no sentido de que em maio de 2015 se desvinculou da empresa Dismobrás, e por conseguinte, se isentou da fiança, não há nenhum elemento fático-jurídico que o exclua desse dever, pois, ainda que tenha se retirado de tal empresa, esse desligamento não influencia na manutenção da obrigação assumida, como se pode inferir, aliás, do trecho do RAI acima transcrito.

Não foi juntado aos autos documento que revele ter se desvencilhado da garantia prestada, nem mesmo a carta de exoneração, já que, como ressaltado na sentença e se vê no Id n. 108962100, não foi enviada para o endereço da apelada que consta no Contrato de Locação (Id n. 108962034) e nem para o indicado na inicial (Id. n. 108961984), por isso não serve para esse propósito.

Ademais, na contestação (Id n. 108962097) o apelante não arguiu sua não participação nas negociações extrajudiciais da dívida. Dessa forma, a matéria suscitada somente nesta oportunidade representa inovação recursal e é vedada sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

Importante salientar que, de qualquer maneira, a não comunicação da locadora/apelada a respeito da suposta exoneração da fiança impede a exclusão do ônus legal que o requerido assumiu.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a parte dos honorários advocatícios a serem pagos pelo apelante/réu, de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021